Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736255-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: RP CONSULTORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL - EIRELI D E S P A C H O Retornem os autos à Secretaria para que cumpra a parte final da decisão de ID 63502222, associando o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0734197-31.2024.8.07.0000, para tramitação e julgamento conjunto. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator